Tribunal: CARF
Processo: 13839.001488/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001488/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.420 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
EXEL DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp), e-fls. 05-471, utilizando-se dos créditos relativos aos saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$2.307.152,56 dos anos-calendário de 1999, 2000, 2001, 2002 e
2003, apurados pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 905-913:
Preliminarmente, cabe observar que as DCOMPs relacionadas no relatório são
as que se encontram ativas após diversas retificações e cancelamentos de DCOMPs
anteriores. As DCOMPs de nos 02, 03, 04,05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14 e 15 foram
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001488/2008-47
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001488/2008-47

confirmadas pelo interessado após intimação (fls. 161 e 162), cf. fls. 165. As
DCOMPs de es 01 e 10 foram incluídas na presente análise por tratarem de créditos
relacionados com os créditos utilizados nas outras DCOMPs mencionadas.
Nos termos da Lei 9.430/96, as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real
podem optar por apurar o imposto de renda mensal, calculado por estimativa sobre o
valor do faturamento mensal, ou com base no balanço de suspensão/redução [...]
0 tratamento a ser dado ao saldo de imposto apurado no encerramento do
período base, em 31 de dezembro de cada ano (saldo devedor ou credor), está
disciplinado no § 1° do art. 6° da mesma Lei [...].
A homologação de quaisquer saldos credores de IRPJ deve ser precedida da
efetiva confirmação dos recolhimentos mensais (por pagamento ou por compensação)
e/ou das retenções do imposto de renda retido na fonte, quando for caso, em
consonância do o disposto no Art. 815, do Decreto 3.000/99 [...].
Estas disposições também se aplicam a CSLL, cf. determina o art. 28 da Lei
9.430/96 [...].
Como o interessado efetuou compensações de diversos débitos de IRPJ com
saldo credor de IRPJ de períodos anteriores, foi efetuada a verificação da composição
dos saldos credores [...].
Ainda antes de se verificar as compensações, é de se destacar o que prevê o
CTN, em seu art. 161: [...].
Finalmente, a taxa que consta no § 3 0 do art. 5° da Lei n° 9.430/96 é a Selic:
[...]
Convém, agora, relacionar as formas de extinção do débito, cf. disposto no art.
156 do CTN: [...]
Com relação As DCOMPs em análise, destaca-se o art. 74 da Lei n° 9.430/96, a
saber: [...].
Então serão analisadas individualmente cada uma das DCOMPs listadas no
relatório:
1) DCOMP n° 20971.28354.260407 (retificadora da n° 10512.17935.261203),
fls. 731 a 733: cf. explicado no item B e demonstrado no relatório As fls. 828 a 830,
no resta crédito para liquidar o débito desta DCOMP, que não deve ser homologada.
2) DCOMP n° 41373.01649.261203, fls. 375 a 381: primeiramente, observa-se
que a DCOMP foi formalizada em data posterior ao vencimento dos débitos, havendo
assim incidência de acréscimos moratórios. 0 crédito disponível para esta DCOMP
está detalhado no item D, acima. 0 relatório As fls. 838 a 840 demonstra que o este
crédito é insuficiente para liquidar a totalidade dos débitos, devendo a DCOMP ser
parcialmente homologada.
3) DCOMP n° 14909.88029.220807 (retificadora da n° 08361.78207.261203),
fls. 382 a 390: a DCOMP original foi formalizada em data posterior A do vencimento
dos tributos, implicando na incidência de acréscimos moratórios. O relatório As fls.
841 a 846 demonstra que o crédito é suficiente para liquidar os quatro débitos da
DCOMP, que deve ser homologada.
4) DCOMP n° 02064.33083.280907 (retificadora da n° 19945.33270.220807),
fls. 414 a 420: a DCOMP original foi formalizada em data posterior A do vencimento
dos tributos, implicando na incidência de acréscimos moratórios. O relatório As fls.
841 a 846 demonstra que o crédito é suficiente para liquidar os quatro débitos da
DCOMP, que deve ser homologada.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001488/2008-47

5) DCOMP no 41180.31083.280907, fls. 421 a 427: a DCOMP foi formalizada
posteriormente ao vencimento dos débitos, havendo assim incidência de acréscimos
moratórios. O relatório As fls. 841 a 846 demonstra que, após a compensação das
DCOMPs dos itens 03 e 04 (que utilizam o mesmo crédito desta DCOMP) o crédito
remanescente é insuficiente para liquidar os seis débitos da DCOMP, que deve ser
parcialmente homologada.
6) DCOMP no 05931.46459.100708 (retificadora da n° 09446.9515 L311203),
fls. 391 a 403: original formalizada em data posterior A. do vencimento dos débitos. 0
crédito disponível é o detalhado no item E. 0 relatório ás fls. 853 a 856 demonstra que
o crédito é suficiente para liquidar os quatro débitos da DCOMP, que deve ser
homologada.
7) DCOMP no 38455.13944.210807 (retificadora da n° 30250.15084.270407),
fls. 409 a 413: original formalizada em data posterior A do vencimento dos débitos. 0
crédito disponível é o detalhado no item E. 0 relatório As fls. 853 a 856 demonstra que
o crédito é suficiente para liquidar os quatro débitos da DCOMP, que deve ser
homologada.
8) DCOMP no 23874.69700.220807 (retificadora da n° 31486.93392.210807),
fls. 404 a 408: DCOMP original formalizada posteriormente ao vencimento do débito.
0 relatório as fls. 853 a 856 demonstra que, após a compensação das DCOMPs dos
itens 06 e 07 (que utilizam o mesmo crédito desta DCOMP) o crédito remanescente é
insuficiente para liquidar todo o débito da DCOMP, que deve ser parcialmente
homologada.
9) DCOMP n°03254.50916.270407 (retificadora da n°42111.95683.310304),
fls. 428 a 435: o crédito disponível é o detalhado no item F. DCOMP original
formalizada posteriormente ao vencimento do débito. 0 relatório as fls. 864 a 866
demonstra que o crédito é suficiente para liquidar o débito da DCOMP, que deve ser
homologada.
10) DCOMP n° 32108.43545.280907, fls. 734 a 736: DCOMP formalizada
posteriormente ao vencimento do débito. 0 relatório as fls. 864 a 866 demonstra que o
crédito é suficiente para liquidar o débito da DCOMP, que deve ser homologada.
11) DCOMP n° 39810.98611.100708 (retificadora da n° 05814.40592.261203),
fls. 436 a 441: o crédito disponível é o detalhado no item I. DCOMP original
formalizada posteriormente ao vencimento do débito. 0 relatório as fls. 881 a 883
demonstra que o credito é insuficiente, devendo a DCOMP ser parcialmente
homologada.
12) DCOMP n° 23473.26281.100708 (retificadora da n° 00999.73676.261203),
fls. 442 a 448: o crédito disponível é o detalhado no item H. DCOMP original
formalizada posteriormente ao vencimento dos dois débitos. 0 relatório as fls. 889 a
891 demonstra que o crédito é suficiente, devendo a DCOMP ser homologada.
13) DCOMP n°03015.75869.100708 (retificadora da n° 10891.85226.311203),
fls. 449 a 456: o crédito disponível é o detalhado no item J. DCOMP original
formalizada posteriormente ao vencimento dos três débitos. 0 relatório as fls. 892 a
895 demonstra que o crédito é suficiente, devendo a DCOMP ser homologada.
14) DCOMP n° 18296.97892.270407, fls. 462 a 466: DCOMP formalizada
posteriormente ao vencimento dos dois débitos. 0 relatório as fls. 892 a 895 demonstra
que o crédito é suficiente, devendo a DCOMP ser homologada.
15) DCOMP n° 27563.12048.210807, fls. 457 a 461: formalizada em data
posterior à do vencimento do débito. O relatório as fls. 892 a 895 demonstra que o
crédito é suficiente, devendo a DCOMP ser homologada.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001488/2008-47

Diante do exposto, concluo pela homologação das DCOMPs n°
14909.88029.220807,
02064.33083.280907,
05931.46459.100708,
38455.13944.210807,
03254.50916.270407,
32108.43545.280907,
23473.26281.100708,
03015.75869.100708,
18296.97892.270407
e
27563.12048.210807,
pela
homologação
parcial
das
DCOMPs
n°
41373.01649.261203, 41180.31083.280907, 23874.69700.220807 e 39810.98611.
00708, e pela não homologação da DCOMP n° 20971.28354.260407.

Com base nessas informações pode-se resumir:

Crédito de Saldo Negativo
Ano-Calendário
Valor Pleiteado R$
Valor Reconhecido R$
IRPJ
1999
13.689,14
10.224,26
IRPJ
2000
131.850,36
128.587,56
IRPJ
2001
618.045,04
616.782,75
IRPJ
2002
1.149.507,71
1.144.732,81
IRPJ
2003
262.450,68
262.450,68
CSLL
2000
8.859,04
6.466,51
CSLL
2001
21.585,90
21.585,90
CSLL
2002
101.164,69
101.164,69

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 9a Turma DRJ/RJ1/RJ no 12-69.650, de 24.10.2014, e-fls. 1164-1170:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
DIPJ. RETIFICAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A correção de declarações só é feita por retificadora até o início do
procedimento fiscal. Daí em diante, o contribuinte deverá dirigir-se à autoridade
responsável pelo procedimento, a fim de realizar as correções necessárias. [...]
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
GLOSA
DE
DEDUÇÕES.
INOCORRÊNCIA
DE
LANÇAMENTO.
PRAZO
DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE.
A glosa de deduções aproveitadas na apuração do tributo a pagar, ou do saldo
negativo, não representa lançamento, pois não altera o montante devido, e,
consequentemente, não se sujeita ao prazo decadencial.
PAGAMENTO INDEVIDO. PRAZO PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO.
É de 5 (cinco) anos, a partir da data do pagamento indevido, o prazo para
pleitear sua restituição ou compensação.
IRRF. REQUISITO DE DEDUTIBILIDADE.
Poderá ser deduzido do imposto devido o imposto retido na fonte, incidente
sobre receitas computadas na determinação do lucro real.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001488/2008-47

Direito Creditório Reconhecido em Parte [...]
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros desta Turma, por unanimidade, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado, DAR provimento PARCIAL à Manifestação de
Inconformidade para RECONHECER o direito creditório de R$ 2.392,53 referente a
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2000.
Recurso Voluntário
Notificada em 20.06.2016, e-fl. 1182, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 20.07.2016, e-fls. 1184-1203, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — DIREITO
II. A — SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E CSLL
8. A Recorrente destaca que há uma INCONSISTÊNCIA no acórdão, na medida
em que foi RECONHECIDO o crédito relativo ao saldo negativo de CSLL ano-calendário
2000, no valor de R$ 2.392,53: [...].

Item
DCOMP
ORIGINÁRIA
CRÉDITO
VALOR DO
DÉBITO (R$)
SALDO
DEVEDOR (R$)
11
39810.43545.280907
SN CSLL 2000
6.346,17
2.671,87

9. No entanto, houve a homologação parcial (R$ 2.375,00) do débito objeto da
DCOMP n° 41373.01649.26203 (ITEM 02) relativa ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2000: [...]
10. Desse modo, deve ser alocado o crédito reconhecido pelo acórdão (R$
2.375,00) para a COMPENSAÇÃO INTEGRAL do débito declarado na DCOMP
Originária
n°
39810.43545.280907
(Item
11)
(Dcomp
Retificadora
n°
05814.40592.26203):
11 SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO ANO-CALENDÁRIO 1999: o despacho
decisório e o acórdão recorrido afirmam ser o saldo negativo de IRPJ no valor de R$
10.224,26.
12. No entanto, houve o efetivo recolhimento do valor de R$ 35.614,82 (Código
de Receita 2362), em agosto de 1999 (doc. 02 da manifestação de inconformidade).
Tal montante compõe o saldo credor de IRPJ da Recorrente, com fundamento do
princípio da legalidade, devendo ser compensado com o débito de IRPJ no valor de R$
14.685,04 (ITEM 1):

Item
DCOMP
ORIGINÁRIA
CRÉDITO
VALOR DO
DÉBITO (R$)
SALDO
DEVEDOR (R$)
1
20971.28354.260407
SN CSLL 1999
14.685,04
14.685,04
[...]
13. Com efeito, houve o efetivo recolhimento, não podendo ser desconsiderado
para fins de demonstração da existência de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 1999, o qual é suficiente para a compensação pretendida.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001488/2008-47

14. SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO ANO-CALENDÁRIO 2000: o
despacho decisório e o acórdão recorrido afirmam ser o saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 128.587,56.
15. Entretanto, o valor correto seria R$ 144.337,87.
Isso porque, não foi considerado pela Fiscalização o Imposto de Renda Retido
na Fonte no total de R$ 124.534,06, conforme comprovado pelo anual de rendimentos
pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na fonte (doc. 03 da
manifestação de inconformidade).
16. Nesse contexto, o acórdão reconheceu a existência de crédito no valor de R$
6.134,21, contudo, não utilizou tal crédito para compensação sob o fundamento de que
não houve a prova da sua tributação: [...]
18. SALDO NEGATIVO DE CSLL DO ANO-CALENDÁRIO 2000: conforme
demonstrado pela Recorrente, a CSLL mensal paga por estimativa foi de R$ 11.251,57
(doc. 04 da manifestação de inconformidade), apenas as estimativas não liquidadas -
R$ 2.392,53 — devem ser excluídas, em razão da ausência de saldo credor de CSLL
no ano-calendário de 1999.
19. Nesse contexto, o acórdão reconheceu o crédito relativo ao saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 2000, no valor de R$ 2.392,53: [...]
20. Conforme já mencionado, houve a homologação parcial (R$ 2.375,00) do
débito objeto da DCOMP n°41373.01649.26203 (ITEM 02) relativa ao saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2000: [...]
21. Frise-se, o crédito reconhecido deveria tem sido utilizado para a
compensação do débito objeto da DCOMP Retificadora n° 05814.40592.261203 (Item
11 do despacho decisório): [...]
22. SALDO NEGATIVO DE CSLL DO ANO-CALENDÁRIO 2002: o
despacho decisório reconheceu o saldo negativo no valor de R$ 101.164,69, no
entanto, a Recorrente comprovou a existência de recolhimentos nos valores de R$
14.334,99 (07/2002 — doc. 05 da manifestação) e R$ 22.905,87 (09/2002 — doc. 06
da manifestação), no total de R$ 37.240,86.
23. O acórdão recorrido, por sua vez, entendeu que tais recolhimentos não
seriam utilizados para fins de compensação com os débitos em questão. Contudo, com
fundamento nos princípios da legalidade e da verdade material, deve ser reconhecido o
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002 no montante de R$ 138.405,55, de
forma que R$ 37.240,86 seja utilizado para a compensação dos débitos em aberto,
objeto do PA DE COBRANÇA N° 13839.722.831/2014-39.
II.B — PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
24. De fato, por força do PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, o nascimento da
obrigação tributária está diretamente relacionado à ocorrência efetiva e concreta de
fatos que se subsumam integralmente às hipóteses de incidência tributária
estabelecidas pela lei (art. 150 I, CF/88).
25. E justamente porque à Autoridade Administrativa é vedada qualquer
apreciação subjetiva no exercício da sua atividade, a teor do disposto no artigo 142 do
Código Tributário Nacional, é que o processo administrativo tributário se subordina ao
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
26. A sistemática constitucional impõe à Administração Tributária proceder à
coleta de todos os dados e informações que lhe possam auxiliar na verificação dos
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001488/2008-47

EVENTOS EFETIVAMENTE ACONTECIDOS NO MUNDO DOS FATOS, ainda
que em desacordo com as formalidades exigidas pela legislação tributária.
27. Como consequência, temos a irrestrita aplicação, no processo administrativo
tributário, do PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA, mediante o
DEVIDO PROCESSO LEGAL (artigo 5°, incisos LIV e LV, ambos da CF/88).
28. De fato, deve prevalecer a VERDADE MATERIAL no sentido de que a
Recorrente (i) apresentou DIPJ's Retificadoras 2000 e 2002 para refletir a correta
apuração dos tributos (doc. 07 da manifestação); e (ii) comprovou a existência de
recolhimentos nos valores de R$ 14.334,99 (julho de 2002 — doc. 05 da
manifestação) e R$ 22.905,87 (setembro de 2002 — doc. 06 da manifestação) no total
de R$ 37.240,86, que deve ser considerado como crédito a ser utilizado nas
compensações pretendidas. [...]
30. E, portanto, em observância ao PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
AMPLA DEFESA, a Recorrente tem o direito de ver consideradas as DIPJ's
Retificadoras 2000 e 2002 (doc. 07 da manifestação de inconformidade), bem como
sejam computados os recolhimentos nos valores de R$ 14.334,99 e R$ 22.905,87
(docs. 05/06 da manifestação de inconformidade). [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - PEDIDO
32. Diante do exposto, é a presente para REQUERER:
(1) REQUERER O PROVIMENTO do presente RECURSO VOLUNTÁRIO,
para:
(1.1) esclarecer a inconsistência no acórdão, que RECONHECEU O crédito
relativo ao saldo negativo de CSLL ano-calendário 2000, no valor de R$ 2.392,53, no
entanto, houve a homologação parcial (R$ 2.375,00) do débito objeto da DCOMP n°
41373.01649.26203 (ITEM 02) relativa ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2000, devendo ser alocado o crédito reconhecido;
(1.2) reconhecer a existência de crédito no valor de R$ 6.134,21 relativo ao
SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO ANO-CALENDÁRIO 2000, pois documento
hábil para comprovar a retenção de tributo sofrida pela fonte pagadora é o informe de
rendimentos (vide doc. 03 da manifestação de inconformidade);
(1.3) considerar as informações das DIPJ's Retificadoras 2000 e 2002 (doc. 07
da manifestação de inconformidade) e computar os recolhimentos nos valores de R$
14.334,99 e R$ 22.905,87 (docs. 05/06 da manifestação de inconformidade), devendo
o crédito ser utilizado na compensação dos débitos em aberto;
(II) PROTESTAR a Recorrente pela realização de SUSTENTAÇÃO ORAL por
ocasião do julgamento do RECURSO VOLUNTÁRIO, nos termos do Regimento
Interno deste E. CONSELHO; e
(III) REQUERER sejam as intimações realizadas em nome do advogado
ROBERTO GRECO DE SOUZA FERREIRA inscrito na OAB/SP sob o n° 162.707,
COM endereço na Rua da Joaquim Floriano n° 100, 10° andar, CEP n° 04534-000,
São Paulo.
É o Relatório.
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001488/2008-47

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do somatório do crédito relativo ao
saldo negativo de IRPJ no valor de R$12.764,87 (R$2.307.112,56 - R$2.291.995,16 -
R$2.392,53) referente aos anos-calendário de 1999 (R$3.464,88), de 2000 (R$3.262,80), de 2001
(R$1.262,29) e de 2002 (R$4.774,90) pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972):

Ano-
Calendário
SN IRPJ
Pleiteado
R$
SN IRPJ
Reconhecido
DRF
R$
SN IRPJ
Reconhecido
DRJ
R$
SN IRPJ
Lide
R$
SN CSLL
Pleiteada
R$
SN CSLL
Reconhecida
DRF
R$
SN CSLL
Reconhecida
DRJ
R$
SN CSLL
Lide
R$
1999
13.689,14
10.224,26
0,00
3.464,88
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
131.850,36
128.587,56
0,00
3.262,80
8.859,04
6.466,51
2.392,53
0,00
2001
618.045,04
616.782,75
0,00
1.262,29
21.585,90
21.585,90
0,00
0,00
2002
1.149.507,71
1.144.732,81
0,00
4.774,90
101.164,69
101.164,69
0,00
0,00
2003
262.450,68
262.450,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totais
2.175.542,93
2.162.778,06
0,00
12.764,87
131.609,63
129.217,10
2.392,53
0,00

Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). A afirmação suscitada na peça
recursal, destarte, não é pertinente.
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001488/2008-47

Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Revisão de Ofício
A Recorrente defende que foi reconhecido na primeira instância o “saldo negativo
de CSLL ano-calendário 2000, no valor de R$ 2.392,53, no entanto, houve a homologação
parcial (R$ 2.375,00) do débito objeto da DCOMP n° 41373.01649.26203”.
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes dos débitos tributários
definitivamente constituídos (Recurso Especial Repetitivo STJ no 1101728/SP), o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício de débitos confessados, cuja
competência é da autoridade administrativa preparadora (art. 149 do Código Tributário Nacional
- CTN). A autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro de 2003).
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa cabe à Procuradoria da
Fazenda Nacional (Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980).
A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado (§ 1o do art. 7o do Anexo II do Regimento Interno
do CARF).
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados
em Per/DComp.
DIPJ Retificadora
A Recorrente afirma que retificou as DIPJ dos anos-calendário de 2000 e 2002.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001488/2008-47

Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
As alterações dos dados das DIPJ dos anos-calendário de 2000 e 2002, por si sós,
não têm o efeito de alterar os valores dos direitos creditórios pleiteados a título de saldo negativo
de CSLL, já que é não indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta. Verifica-se a
imprescindibilidade da produção de provas mediante “documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977).
Sobre a consideração dos seguintes valores, e-fls. 1021-1023:

Período de Apuração
Tributo
Código de
Arrecadação
Valor – R$
Data da Arrecadação
07 de 2002
Estimativa CSLL
2484
14.334,99
28.08.2002
09 de 2002
Estimativa CSLL
2484
22.905,87
30.09.2002

Ocorre que os valores de saldos negativos de CSLL pleiteados referentes aos
anos-calendário de 2000, 2001 e 2002 foram integralmente reconhecidos:

SN CSLL Pleiteada
R$
SN CSLL Reconhecida
DRF
R$
SN CSLL Reconhecida
DRJ
R$
SN CSLL Lide
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
8.859,04
6.466,51
2.392,53
0,00
21.585,90
21.585,90
0,00
0,00
101.164,69
101.164,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.609,63
129.217,10
2.392,53
0,00

Por conseguinte, não há valores remanescentes de saldos negativos de CSLL a
serem reconhecidos. Dessa maneira, a contestação da Recorrente não se confirma.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001488/2008-47

data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001488/2008-47

no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001488/2008-47

A Recorrente alega que foi juntado aos autos o informe de rendimentos de IRRF,
código 1708, referente à parcela do direito creditório de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000 no valor de R$6.134,21. Compulsando aos autos encontram-se
Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte - Pessoa Jurídica de e-fls. 970-973:

Fonte Pagadora CNPJ
Rendimentos – R$
IRRF – R$
61.068.276/0001-04
6.614.511,44
99.217,14
61.068.276/0001-04
171.201,62
2.568,05
61.068.276/0001-04
1.107.637,37
16.614,56
03.364.848/0001-98
832.500,00
12.487,50
Total
8.725.850,43
130.887,25

Na Ficha 06A - Demonstração do Resultado da DIPJ do ano-calendário de 2000
está registrada a Receita da Prestação de Serviços o valor de R$8.884.246,01, e-fl. 980.
Na Ficha 43 - Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte da DIPJ do
ano-calendário de 2000 estão registrados, e-fls. 1158:

Fonte Pagadora CNPJ
Rendimentos – R$
IRRF – R$
02.140.198/0001-34
95.618,03
1.434,26
02.636.857/0001-28
189.338,82
2.840,08
04.042.292/0001-86
1.077.360,86
16.160,41
61.068.276/0001-04
55.686.596,55
831.530,20
77.388.007/0001-57
195.654,23
2.934,81
Total
57.244.568,49
854.899,76

Na Ficha 12A - Calculo do IR Sobre o Lucro Real – PJ Geral/Corretora da DIPJ
do ano-calendário de 2000 está registro, e-fl. 826:
13.(-)IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 112.046,56 [...]
16.(-)IMPOSTO DE RENDA MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA 19.803,80
[...]
18.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR – R$ -131.850,36 [...]
No Despacho Decisório, e-fls. 905-913, consta:
B) O saldo credor de IRPJ apurado no AC 2000 foi de R$ 131.850,36 (fls. 817).
O valor de IRRF deduzido no ajuste anual, somado As deduções de IRRF efetuadas na
apuração do IRPJ mensal (fls. 818 e 819) é confirmado pelos comprovantes As fls.
744 a 767. 0 valor deduzido a titulo de IRPJ pago por estimativa mensal foi liquidado
em parte com recolhimentos de DARFs, confirmados pela copai de tela do sistema
SIEF/Fiscel As fls. 824, e parte com compensações em DCTF com o saldo credor de
IRPJ do AC 1999 (ver extratos das DCTFs As fls. 820 a 823). Notar que em
22/07/2003 o interessado retificou as DCTFs do 1° e 2° trimestres de 2000 (ver fls.
825), aumentando o valor do débito de IRPJ do PA janeiro/2000 e incluindo débito
referente ao PA abril/2000 (que não constava na DCTF original, ver fls. 827). Assim,
sobre a diferença referente ao débito do PA janeiro/2000 e sobre o débito do PA -
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001488/2008-47

abri1/2000 incidem acréscimos morat6rios cf. a seguir será explicado. O relatório as
fls. 828 a 830 demonstra que o crédito confirmado, cf explicado no item A, acima, é
insuficiente para liquidar todos os débitos com ele compensados. Assim sendo, o saldo
credor de IRPJ do AC 2000 é de R$ 128.587,56 (R$ 131.850,36 (informados na
DIPJ/2001) — R$ 3.262,80 (estimativas mensais não liquidadas)).
Analisando o Demonstrativo Total de IRRF por Ano-Calendário elaborado pela
DRF de e-fl. 751 observe-se que os valores coincidem com aqueles Comprovantes Anuais de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa
Jurídica de e-fls. 970-973. Logo, esses valores já foram considerados.
Ainda que existam dados declarados tem-se que a “escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Há uma divergência Nesse
sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 9a Turma DRJ/RJ1/RJ no 12-69.650, de 24.10.2014, e-fls.
1164-1170, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
DECADÊNCIA
7 O art. 150, § 4°, estabelece o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência
do fato gerador, para que a Fazenda Pública constitua créditos referentes aos tributos
lançados por homologação. No caso sob análise, não houve lançamento, logo não se
aplica o dispositivo em tela. Senão vejamos:
8 Os débitos não foram constituídos por lançamento, mas por confissão da
Interessada.
9 Os créditos são iguais à diferença entre o tributo devido e suas deduções.
Para alterar o tributo devido, é necessária a constituição de novo crédito, por
lançamento ou confissão, mas não é este o caso, pois no Despacho Decisório foram
considerados os tributos devidos que a própria Interessada declarou em suas DIPJ. Por
outro lado, a alteração das deduções decorre de falta ou insuficiência de confirmação.
A autoridade administrativa verifica se as parcelas confirmadas são suficientes para
extinguir o crédito constituído e reconhece o excesso como direito creditório do
contribuinte. Observa-se que na alteração das deduções também não há lançamento,
pois se trabalha com o crédito já constituído.
10 Sendo assim, mesmo depois de decaído o direito de lançar, a autoridade
administrativa pode deixar de reconhecer o crédito pleiteado ou reconhecê-lo
parcialmente.
DIPJ CONSIDERADAS NA APRECIAÇÃO DO RECURSO
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001488/2008-47

11 Considerar-se-ão neste voto as DIPJ 2000 e 2001 entregues respectivamente
em 20/09/2006 e 11/10/2001 (fl. 1.163), posto que eram as declarações ativas na data
em que a Interessada foi intimada do procedimento fiscal, 08/05/2008 (fl. 164).
Destaco que o Despacho Decisório também se baseou naquelas mesmas DIPJ
(fls. 907 e 909, itens A, B e G).
SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO AC 1999
12 O saldo negativo declarado em DIPJ foi reduzido no Despacho Decisório de
R$ 13.689,14 para R$ 10.224,26 devido a insuficiência de confirmação de IRRF.
13 Não se contesta o fato de ter havido confirmação parcial das retenções na
fonte. Em vez disso, a Interessada argumenta que na apuração do crédito não foi
considerado um recolhimento de estimativa, no valor de R$ 35.614,82.
14 Embora tenha feito um recolhimento com o código de estimativa mensal, a
Interessada poderia tê-lo utilizado para quitar débito diverso. Logo, só deveria ser
considerado pelo Despacho Decisório se compusesse o saldo negativo de IRPJ
demonstrado pela Interessada. Na ficha 13A da DIPJ 2000, fl. 825, o saldo negativo de
R$ 13.689,14 corresponde à diferença entre o imposto devido, R$ 12.019,58, e as
retenções na fonte, R$ 25.708,72, ou seja, a Interessada não incluiu pagamentos de
estimativas na demonstração do seu crédito.
15 Ainda que a Interessada não tivesse usado tal recolhimento na quitação de
algum débito, o direito ao seu aproveitamento já se extinguira à época de interposição
da Manifestação de Inconformidade, 08/10/2008, posto que efetuado mais de cinco
anos antes, em 30/09/1999.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO AC 2000
16 A Interessada informou na DIPJ 2001 um saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 131.850,36, dos quais foram confirmados R$ 128.587,56 pelo Despacho Decisório.
A parte não reconhecida do saldo é igual às compensações não confirmadas de
estimativas.
17 Alega-se que o saldo negativo correto não é R$ 128.587,56 nem R$
131.850,36, mas R$ 144.337,87, pois o IRRF seria de R$ 124.534,06, conforme
comprovantes anexados.
18 Note que a Interessada não contesta o motivo apontado no Despacho
Decisório: insuficiência de confirmação de compensação de estimativas. Em vez
disso, argumenta que teve mais retenções do que as consideradas na apuração do saldo
de R$ 131.850,36.
19 Os comprovantes apresentados com a Manifestação de Inconformidade, fls.
970/973, são os mesmos que a fiscalização examinou, fls. 754/757, e confirmam a
retenção de R$ 124.534,06.
20 Na DIPJ 2001, foram utilizados R$ 6.353,19 de IRRF para quitação de
estimativas mensais e mais R$ 112.046,56 na apuração do imposto anual a pagar. Ao
todo, a Interessada aproveitou R$ 118.399,75 (= R$ 112.046,56 + R$ 6.353,19) e
poderia, em tese, aproveitar mais R$ 6.134,21 (= R$ 124.534,06 - R$ 118.399,75).
Contudo, para fazer jus ao acréscimo de dedução, a Interessada deveria ter
comprovado que ofereceu à tributação o rendimento que corresponde à retenção de R$
6.134,21.
SALDO NEGATIVO DE CSLL DO AC 2000
21 Conforme DCTF de fls. 878/881, a Interessada declarou ter compensado
estimativas de CSLL de janeiro a abril de 2000 com o saldo negativo de CSLL do ano-
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001488/2008-47

calendário 1999. Verificando que não houve saldo negativo de CSLL, a fiscalização
corrigiu o saldo de 2000 como segue:

CSLL devida
0,00
(-) CSLL mensal por estimativa
8.859,04
(=) Saldo negativo declarado em DIPJ
-8.859,04
(+) Estimativas compensadas
2.392,53
(=) Saldo negativo corrigido
-6.466,51

22 Contudo, segundo as DCTF de fls. 878/881, o valor de R$ 8.859,04
corresponde apenas ao somatório das estimativas efetivamente pagas, ou seja, não
abrange as compensações. Sendo assim, deve-se reconhecer o direito creditório de R$
2.392,53 (=R$ 8.859,04 - R$ 6.466,51).
SALDO NEGATIVO DE CSLL DO AC 2002
23 O crédito pleiteado, R$ 101.164,69, foi integralmente reconhecido no
Despacho Decisório impugnado, contudo, a Interessada alega que teria um crédito
ainda maior, pois não foram considerados alguns recolhimentos.
24 Este colegiado só se manifesta sobre os litígios existentes entre autoridades
administrativas e contribuintes. A alegação da Interessada, todavia, não diz respeito a
qualquer litígio, pois, como dissemos, todo o crédito pleiteado foi reconhecido.
MULTAS E JUROS
25 Alega a Interessada que as multas e juros seriam indevidos, posto que
baseados em Instrução Normativa publicada após a ocorrência dos fatos geradores dos
débitos.
26 A alegação não procede, pois a cobrança não se baseia em qualquer
Instrução Normativa, mas no art. 61 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de
multa e juros sobre débitos não pagos nos prazos previstos na legislação.
CONCLUSÃO
27 Deve-se dar parcial provimento à Manifestação de Inconformidade, para
reconhecer o direito creditório de R$ 2.392,53 referente a saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2000.
Assim sendo, o Acórdão da 9a Turma DRJ/RJ1/RJ no 12-69.650, de 24.10.2014, e-
fls. 1164-1170, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001488/2008-47

inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1394
DF CARF MF
Original